Tribunal: TJSP
Processo: 2079438-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Execução. Não localização de bens penhoráveis da Executada via BACENJUD e RENAJUD. Pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento do pleito. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Recurso

Ementa:
Execução. Não localização de bens penhoráveis da Executada via BACENJUD e RENAJUD. Pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento do pleito. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Recurso provido.